Tribunal: CARF
Processo: 10880.967586/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Magalhães Lima
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.967586/2012-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.361 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Recorrente
PAIC PARTICIPACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2006
COMPENSAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO.
CRITÉRIO PROPORCIONAL. POSSIBILIDADE.
A autoridade administrativa deve verificar a existência dos valores de retenção
de imposto que compõem o saldo negativo, e pode admiti-los como crédito
para fins de dedução do imposto apurado em valor proporcional aos
correspondentes rendimentos oferecidos à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Magalhães Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Sergio
Magalhaes Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Barbara Santos Guedes (suplente convocada),
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra decisão de primeira instância que julgou
parcialmente procedente a manifestação de inconformidade em face de despacho decisório que
não homologou compensação declarada em PER/DCOMP.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.967586/2012-21
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.361 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.967586/2012-21

Conforme se verifica no despacho decisório, parcelas de crédito decorrentes de
retenções do imposto na fonte (IRRF), que compôs o saldo negativo de pessoa jurídica sucedida
pela Recorrente, não foram confirmadas, motivo pelo qual o crédito total reconhecido foi
insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo.
Em manifestação de inconformidade, argumentou-se que os documentos juntados
aos autos são suficientes para o reconhecimento total do direito creditório.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento julgou parcialmente procedente
a manifestação de inconformidade por constatar que as provas juntadas foram suficientes para
comprovação da quase totalidade do crédito de IRRF informado, embora tenha verificado que
não foi oferecida à tributação pequena parte dos rendimentos referentes a esses créditos.
Ciente da decisão, a Recorrente interpôs recurso, instrumento pelo qual renova
suas alegações e provas já anexadas à manifestação de inconformidade, e acrescenta
demonstrativo com o qual pretende esclarecer a formação de seu direito creditório.
É o relatório

Voto
Conselheiro Sérgio Magalhães Lima, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão porque dele tomo
conhecimento.
Pretende a Recorrente ver reconhecido o crédito tributário da empresa incorporada
Flylight Comercial Ltda (CNPJ no 03.139.740/0001-00), referente ao 4o trimestre de 2006, no
valor de R$ 1.152.913,77, resultado da dedução do imposto apurado ao final do período, no valor
de R$ 825.149,50, do total do imposto retido na fonte (IRRF) sobre rendimentos financeiros,
conforme tabela abaixo:
Descrição
Valor
Imposto + Adicional
825.149,50
IRRF
1.978.063,27
Saldo Negativo de IR
-1.152.913,77
O saldo negativo não foi reconhecido em sua totalidade porque não foram
identificadas retenções nesse trimestre, no valor total de R$ 18.273,93 (1978.063,27 -
1.959.789,34), diferença esta que foi esclarecida pela Recorrente por meio de demonstrativo
anexado em recurso (Doc. 3) como pertencente a trimestres anteriores (e-fls. 449). Confira-se:

Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.361 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.967586/2012-21

Sobre essa diferença, não há como acolher a sua inclusão no total solicitado, pois
sequer há demonstração de que elas não foram objeto de saldo negativo de trimestres anteriores,
ou mesmo se as receitas financeiras, sobre as quais se calcularam as impostos retidos, foram
oferecidas à tributação.
Outra questão reclamada pela Recorrente se refere à redução (em 1,1825%) do
montante de IRRF confirmado, pois embora a turma julgadora da DRJ tenha identificado valores
a título de retenção na quase totalidade das parcelas que compuseram o saldo negativo, houve o
reconhecimento de apenas 98,8175% do valor total confirmado de IRRF (R$ 1.959.789,34),
percentual este apurado em função do total das receitas financeiras constantes da DIPJ/2006, e
oferecidas à tributação, sobre o total daquelas informadas em DIRF. Confira-se a análise
registrada na decisão de piso:
Comparando-se as receitas financeiras constantes na DIPJ/2006, do 2° ao 4o Trimestre
da Flyligth Comercial Ltda com aquelas constantes nas DIRF, verifica-se que apenas
parte delas deixou de ser oferecida à tributação, conforme quadro a seguir:
Descrição
1° TRIM (*)
2o TRIM
3o TRIM
4o TRIM
Total (R$)
DIPJ (Ficha 06A)
7.658.560,65 4.209.719,09 7.519.856,71
7.723.958,58 27.112.095,03
DIRF
322.104,64 14.030.920,88
24.257,71
13.059.237,05 27.436.520,28
Relação DIPJ/DIRF (%)
98,8175%
(*) Valor referente à Capitólio Participações Ltda.
Levando-se em conta que 98,8175 % das receitas financeiras integraram o lucro real do
ano-calendário de 2006, as deduções de IRRF admitidas correspondem à aplicação
desse percentual sobre as retenções relativas ao 4o Trimestre de 2006, confirmadas na
Tabela X, no valor R$ 1.959.789,34 (um milhão, novecentos e cinquenta e nove mil,
setecentos e oitenta e nove reais e trinta e quatro centavos).
Assim, a manifestante tem direito ao aproveitamento, a título de IRRF, do valor de R$
1.936.614,83 (um milhão, novecentos e trinta e seis mil, seiscentos e
Registre-se que os dados da tabela acima relativos ao primeiro trimestre se
referem à empresa Capitólio Participações Ltda, incorporada, em 31/03/2006, por Flylight
Comercial Ltda, cujo crédito é objeto desta análise.
A Recorrente informa que anexou à peça recursal documentos que demonstram
“(a) os cálculos do IRPJ da Flylight para todos os trimestres do ano de 2006, (b) o resultado
(lucro) desses períodos e, consequentemente, a comprovação de que todas as receitas
financeiras integraram a base de cálculo do lucro real da Flylight no período em questão
(Doc. 04)”
Em consulta ao anexo intitulado “Doc.04”, verifico que as receitas financeiras de
Flylight Comercial Ltda, informadas na demonstração de resultado do exercício de 2006,
correspondem a R$ 19.259.855,86 (e-fls. 453). Veja-se:

Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.361 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.967586/2012-21

Contudo, observa-se que a soma das receitas financeiras informadas em DIPJ
(Ficha 06 A, Linha 21) pela Flylight Comercial Ltda., relativas aos três últimos trimestres após a
incorporação da empresa, no montante de R$ 19.453.534,38 (4.209.719,09 + 7.519.856,71 +
7.723.958,58)1, é maior que o valor informado acima nas demonstrações financeiras
apresentadas como prova pela Recorrente (19.259.855,86). Vale dizer, que se este valor fosse
utilizado pela DRJ, o percentual de redução seria ainda maior.
Como não identifiquei outras informações que constituíssem prova, e as que
foram anexadas não infirmam as conclusões apresentadas na decisão recorrida, não há que se
acolher o pleito da Recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso, e, no mérito, NEGO-LHE provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Sérgio Magalhães Lima

1 Vide quadro da decisão recorrida reproduzido acima

Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital